Tribunal: CARF
Processo: 10950.724121/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724121/2017-11
ACÓRDÃO
1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE CARTÕES TELEFÔNICOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional deverá
ser levada a efeito quando ficar comprovado que a sua constituição
ocorreu por interpostas pessoas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
2
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 566/590) contra Acórdão da 2a Turma da
DRJ/BHE (n. 02-89.462, e-fls. 543/561) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade contra Ato Declaratório Executivo no 46/2017 (e-fl. 410/451), que declarou a
exclusão da empresa Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda. - EPP do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013, por ter incorrido na hipótese de exclusão de ofício
prevista no art. 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006.
Assim dispôs a decisão de Primeira instância destes autos, em relatório:
REPRESENTAÇÃO FISCAL E ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/MGA No
46, 2017 - FLS. 410/451.
Trata-se de processo relativo à exclusão da empresa Absoluta Distribuidora de Cartões
Telefônicos Ltda. - EPP do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/MGA no 46, de 18/10/2017,
com efeitos a partir de 01/01/2013, por ter incorrido na hipótese de exclusão de ofício
prevista no art. 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006.
A fiscalização informa na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional que o
Setor de Planejamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil constatou fortes
evidências de formação de Grupo Econômico irregular com planejamento tributário
abusivo pelas empresas abaixo relacionadas, com o objetivo de manter a massa salarial do
Grupo nas empresas optantes pelo Simples Nacional:

Ao final da ação fiscal, houve a exclusão das empresas ABSOLUTA DISTRIBUIDORA
(antiga EXCLUSIVA), FUTURO e MASTER do Regime do SIMPLES, com a
consequente apuração dos créditos previdenciários, assim como do Imposto de Renda de
Pessoas Jurídica, PIS, COFINS e CSLL, pela infração à Lei no 123/2006, conforme abaixo:
a) A constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato,
hipótese de exclusão, definida no inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
b) A existência de Grupo Econômico de fato e irregular, por utilizarem-se de artifícios para
omitir, mascarar e dificultar a identificação dos verdadeiros sócios e controladores, com o
objetivo de se eximir ilegalmente do pagamento de tributos.
No tópico “4- Descrição dos Fatos” da Representação Fiscal estão relatados os fatos que
evidenciam e comprovam que as empresas acima indicadas constituem o grupo econômico
Absoluta, irregular e aparente, capitaneado pela Absoluta Prestadora de Serviços Eireli, o
qual foi criado com o simples fim de burlar direitos e sonegar tributos com a constituição
das empresas do Simples Nacional por interpostas pessoas. Os fatos constatados estão
apresentados resumidamente a seguir:
1- Quadro Societário: verificou-se que todas as empresas do SIMPLES NACIONAL
possuem em seu quadro societário parentes do real proprietário de todas as empresas, o Sr.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
3
VALDIR COSTA, que é o verdadeiro proprietário e administrador de todas as empresas,
inclusive havendo procurações em que os sócios e titulares de direito das três empresas
(FUTURO, MASTER e ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) outorgam-lhe amplos e
ilimitados poderes para administrar as referidas empresas.
2- Localização: a matriz da empresa-mãe (ABSOLUTA PRESTADORA) é em Maringá,
possuindo duas filiais em Curitiba e Ponta Grossa, mas sintomaticamente as empresas do
SIMPLES (ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, FUTURO e MASTER) funcionam no mesmo
endereço da ABSOLUTA PRESTADORA, tanto em Maringá, quanto nas filiais de
Curitiba e Ponta Grossa.
3- Faturamento das empresas e massa salarial: embora a Absoluta Prestadora apresente
faturamento de quase meio bilhão de reais nos anos de 2013 a 2015, praticamente não
possui massa salarial. Por outro lado, as empresas do Simples Nacional têm receita bruta
declarada em valores iguais ou inferiores à massa salarial informada em GFIP. A empresa
de lucro real (ABSOLUTA PRESTADORA) praticamente não possui empregados.
Inclusive as filiais da ABSOLUTA de Curitiba e Ponta Grossa sequer possuem
faturamento.
Foi constatado que a Absoluta Prestadora, para um faturamento de 2013 a 2015 teve um
faturamento de 2014 a 2015 de R$1.303.594.017,24 apresentou massa salarial de
insignificantes R$364.678,00 e a massa salarial diminuiu sensivelmente de 2013 a 2015,
pois passou praticamente a não utilizar mão de obra. Isso porque a mão de obra ficou
concentrada nas empresas do SIMPLES, criadas exatamente com o objetivo de escapar das
contribuições previdenciárias. Um comparativo com a empresa FUTURO é bem,
esclarecedor: A FUTURO foi criada 05/11/2013 exatamente quando o quadro de
empregados da ABSOLUTA PRESTADORA começou a reduzir-se até ir a zero
empregados:

4- Folha de pagamento da Absoluta Prestadora: o estabelecimento matriz da Absoluta
Prestadora possuía em 2013 uma folha mensal média de sete empregados para um
faturamento mensal de quase R$30.000.000,00. Em 11/2013 esses sete empregados foram
todos demitidos e a empresa de 12/2013 em diante passou a funcionar sem um único
empregado. Esses empregados foram todos admitidos nas outras empresas do “Grupo”.
Observou-se que empregados da ABSOLUTA PRESTADORA foram desligados em
30/11/2013 (fls. 392/395) e no primeiro dia útil subsequente (02/12/2013) foram admitidos
nas empresas do “Grupo”.
5- Centralização da contabilidade: destaque-se que igualmente sintomático de Grupo
Econômico é a centralização da contabilidade. Todas as quatro empresas componentes do
Grupo ABSOLUTA PRESTADORA tem o mesmo contador (Ivan Carlos da Silva, CPF
487.987.979-72) proprietário do escritório de contabilidade MAXIMUM ASSESSORIA E
CONTROLE. Sendo o mesmo contador, é natural que todas as informações e declarações
(GFIP, DIRF, DIPJ, DCTF/SPED) de responsabilidade das quatro empresas foram
apresentadas pelo Sr. Ivan.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
4
6-
DIRF/DCTF/DIPJ/SPED e outras informações: consultando o registro do
RECEITANET em relação às empresas do Grupo ABSOLUTA, constatou-se que foi
utilizado o mesmo IP LOCAL, ou seja, a informação foi enviada de um computador ligado
numa mesma rede, e foi utilizado um mesmo MAC ADRESS (endereço físico do
computador) para enviar informação de mais de uma empresa.
7- Certificado Digital: no exame do relatório “ReceitanetLog – Impressão da Consulta de
Acesso às Bases”, em que são listados acessos das empresas auditadas aos sistemas da
Receita Federal, verifica-se que o certificado digital responsável por enviar as informações
e declarações à Receita Federal das empresas ABSOLUTA PRESTADORA, ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA, FUTURO e MASTER é de responsabilidade do portador do CPF
487.987.979-72. Referido CPF pertence a IVAN CARLOS DA SILVA, proprietário do
Escritório de Contabilidade MAXIMUM ASSESSORIA E CONTROLE (CNPJ
01.013.030/0001-03. A autoridade fiscal destaca que a empresa Futuro tem sede em Ponta
Grossa e a Master tem sede em Curitiba, concluindo que a única razão para que duas
empresas situadas a mais de 400 quilômetros de Maringá possuam contador nesta cidade é
pelo fato de serem parte de um Grupo Econômico cuja sede é em Maringá.
8- Responsável perante o CNPJ: em pesquisa no sistema “CONSULTA CNPJ”, verificou-
se que o contador responsável pelas empresas ABSOLUTA (CNPJ 11.486.234/0001-07),
ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA
(CNPJ
12.326.136/0001-75),
MASTER
(CNPJ
13.679.537/0001-71) e FUTURO (CNPJ 19.235.813/0001-99) é o contador IVAN
CARLOS DA SILVA (CPF 487.987.979-72).
9- Procurações: em pesquisa no 3o Tabelionato de Notas de Maringá foram localizadas
procurações outorgadas pelas empresas do Grupo (Futuro, Master e Absoluta Distribuidora)
ao verdadeiro proprietário destas, Sr. Valdir Costa, dando-lhe amplos, gerais e ilimitados
poderes para gerir e administrar todos os negócios e interesses dos outorgantes (doc. fls.
235/243).
10- Livros Caixa, Diário e Razão da Absoluta Administradora de 2013 a 2015: nos livros
Caixa há praticamente despesas de salário, Sodexo, FGTS, INSS, a Liberty Seguros,
Cidade Verde Transporte, TCCC, Viação Garcia, Tim, Unimed; No Diário e Razão, não há
despesas de luz, água, aluguel, telefone fixo, e despesas de expediente. Há somente
despesas que envolvem a folha de pagamento, comprovando, uma vez mais, que a
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, empresa do SIMPLES, foi criada com o único objetivo
de albergar a massa salarial que presta serviço para a empresa mãe do Grupo a
ABSOLUTA, visto que as empresas do SIMPLES estão isentas da contribuição
previdenciária. A Demonstração do Resultado dos exercícios de 2013 a 2015 (fls. 244/249)
traz as despesas Operacionais. Vê-se que se trata praticante apenas de despesas com a
massa salarial.
Em 2013 e 2015 a ABSOLUTA DISTRIBUIDORA não teve nenhuma despesa com, por
exemplo, Limpeza e Conservação ou material de Uso e Costume. Em 2014 teve despesa de
R$25,00 em Limpeza e Conservação e de R$185,00 em Material de Uso e consumo.
Situação semelhante ocorre com as demais empresas do Grupo (Futuro e Master).
11- Despesa Operacional da Absoluta Prestadora em 2014: conforme Demonstração do
Resultado do Exercício de 2014, a empresa-mãe do Grupo, Absoluta Prestadora, sem folha
de pagamento, ou seja, sem nenhum empregado, apresenta despesas operacionais de
R$7.002.371,49, inclusive verbas despendidas para empregados, como uniforme,
hospedagem, viagens, assistência médica e social, medicamentos, cursos e treinamentos,
vale transporte etc. Só de combustível foram gastos R$257.494,43, sem um único motorista
registrado. Essa situação se repete no ano de 2015, conforme DRE em anexo. A
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
5
fiscalização concluiu que a empresa utiliza como seus os empregados que estão registrados
nas empresas do Simples Nacional.
12- Notas Fiscais de hospedagem de hotel: às fls 388/391 estão anexadas cópias de notas
fiscais de hospedagem do empregado da Absoluta Distribuidora, Sr. Jaime Inácio Mariano,
as quais foram faturadas em nome da Absoluta Prestadora. A autoridade fiscal identificou
que o Sr. Jaime foi empregado da Absoluta Prestadora de 01/01/2011 a 30/11/2013 e a
partir do dia seguinte passou a ser empregado da Absoluta Distribuidora. As despesas de
hospedagem faturadas em nome da Absoluta Prestadora provam que o Sr. Jaime jamais
deixou de ser empregado da Absoluta Prestadora, sendo essa mais uma prova de que as três
empresas do Simples Nacional (Absoluta Distribuidora, Futuro e Master) não são mais do
que simples filiais da Absoluta Prestadora.
13- Despesas de aluguel, água, luz e telefone das empresas do grupo: Master Prestadora,
Futuro Prestadora e Absoluta Distribuidora foram intimadas a apresentar comprovantes de
pagamento de água, luz, telefone e aluguel. Em resposta, as empresas declararam que não
possuíam tais documentos. A autoridade fiscal concluiu que as empresas não possuíam tais
documentos porque essas despesas são suportadas pela empresa-mãe Absoluta Prestadora,
sendo que as três empresas optantes pelo Simples Nacional foram criadas somente para
albergarem o quadro de funcionários da Absoluta Prestadora. Aponta que as folhas de
pagamento ficaram com as empresas optantes pelo Simples Nacional e as despesas com a
empresa-mãe Absoluta Prestadora. Primeiro, houve sonegação da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, já que os empregados foram
registrados em empresas optantes pelo Simples Nacional. E, sendo a despesa carreada para
a Absoluta Prestadora, empresa do lucro real, esta teve sua despesa aumentada e,
consequentemente, reduzido o seu lucro, com sonegação do IRPJ, PIS, Cofins, CSLL.
14- Informativo Absoluta: em visita à sede do Grupo Absoluta (Av. Duque de Caxias, 882,
sala 601- Maringá-PR) a fiscalização deparou-se com o “INFORMATIVO ABSOLUTA –
2a Edição” (fls. 201/202) de junho 2016 que traz notícias e variedades do Grupo Absoluta.
Na página 2 há uma coluna denominada “Aniversariantes do Mês”. Sobre o nome dos
aniversariantes há um subtítulo “Absoluta 41”, “Absoluta 42”, “Absoluta 43”, “Absoluta
44” e “Absoluta 49”. Em pesquisas nas GFIPs e CNIS a fiscalização identificou que os
funcionários da “Absoluta 41” são na verdade funcionários da Master, os funcionários da
“Absoluta 42” são da Futuro, os funcionários da “Absoluta 43” são de uma empresa do
Grupo, mas que não estava sendo, então, fiscalizada a Dinamica Distribuidora de Cartões
Telefônicos LTDA – ME, CNPJ 12.465.590/0001- 07, e alguns funcionários da “Absoluta
44” da Absoluta Distribuidora. Ainda, na mesma página 2 deste Informativo há um texto
escrito pela funcionária Isabella Cristina do Rosário Oliveira da “Absoluta 41”. Essa
funcionária está registrada na Master. Conforme demonstrado, as empresas Master,
Absoluta Distribuidora e Futuro nunca foram empresas autônomas e independentes, são tão
somente filiais da empresa Absoluta Prestadora.
Conclui a autoridade fiscal que os pressupostos analisados permitem qualificar como
simulação fraudulenta a constituição de pessoas jurídicas através de falsa declaração da sua
composição, com a utilização de interpostas pessoas, uma vez que as partes que figuraram
no contrato social e declaração de firma individual não são as pessoas que devem aproveitar
os resultados do empreendimento, mas sim outra pessoa, o titular de fato.
A autoridade fiscal afirma ter restado comprovado que a titular Adrielle Lima Costa
(FUTURO), Helena Aparecida de Almeida Costa (MASTER) e os sócios Nadia Aparecida
Costa, Helena Aparecida de Almeida Costa e Rosimar Lima Costa (ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA) são interpostas pessoas (laranjas), e quem as controla e administra de
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
6
fato é o Sr. VALDIR COSTA, CPF 667.258.879-53, que é o interessado nos resultados
auferidos nas operações executadas pelas três empresas optantes pelo Simples Nacional.
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas, evidencia o
intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à caracterização da
responsabilidade pessoal e solidária prevista nos arts. 124, I e 135 inc. II do CTN.
Registrou-se ainda que fica caracterizado que se trata de um Grupo Econômico de fato e
irregular, pois as empresas estão sob direção, administração e controle de uma delas, e que,
entre outros, o objetivo de se constituir as empresas com interpostas pessoas nos quadros
societários, sob o manto do SIMPLES NACIONAL, foi se furtar do pagamento da
contribuição previdenciária social patronal.
A fiscalização aponta que o Sr. Valdir Costa é titular de fato das empresas Futuro, Absoluta
Distribuidora e Master e titular da empresa Absoluta Prestadora, empresa cujo faturamento
alcançou quase meio bilhão de reais, valor que ultrapassa o limite estabelecido no inciso II
do caput do artigo 3o da LC no 123/2006.
Tratou-se também da responsabilidade solidária do Sr. Valdir Costa.
Ao final, pelos fatos apontados e provados na Representação, a autoridade fiscal propôs a
exclusão da fiscalizada do SIMPLES NACIONAL, por infração ao artigo 29, inciso IV, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
No caso da ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE CARTÕES TELEFÔNICOS LTDA -
EPP, CNPJ 12.326.136/0001-75, o início da atividade deu-se em 13/07/2010 e a auditoria
compreende o período de 01/2013 a 12/2015. Assim, os efeitos da exclusão se darão a
partir de 01/01/2013, com a consequente expedição do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Feita a representação, a exclusão da Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda. -
EPP do Simples Nacional foi operada por meio do já mencionado ADE DRF/MGA no 46,
de 18/10/2017, com efeitos a partir de 01/01/2013.
DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/407.
A ciência do ADE DRF/MGA no 46, 2017, foi dada pessoalmente, em 27/10/2017 (doc. fl.
451).
Os despachos de fls. 453/455 dão conta da apensação dos processos no 10950.724149/2017-
59, 10950.724150/2017-83 e 10950.724833/2017-31 pertinentes ao lançamento das
Contribuições Previdenciárias e do IRPJ e reflexos, além da Representação Fiscal para fins
Penais.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - FLS. 458/512.
A manifestação de inconformidade foi apresentada pela Absoluta Distribuidora de Cartões
Telefônicos Ltda. - EPP em 24/11/2017.
I. DOS FATOS.
Alega que a conclusão a que se chegou na Representação Fiscal, que serviu de baliza para
fundamentar o ADE n. 46, é equivocada e não encontra respaldo em qualquer comprovação
cabal que a corrobore, pautando-se apenas em indícios insuficientes para se afirmar que a
constituição da impugnante se deu por intermédio de interpostas pessoas.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
7
Assim, o Ato Declaratório Executivo n° 46 deve ser declarado improcedente e,
consequentemente, deve ser afastada a exclusão da impugnante do SIMPLES Nacional,
consoante as razões de direito adiante aduzidas.
II. DA TEMPESTIVIDADE.
Destaca que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
III. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO.
III.I. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DAS
NORMAS TRIBUTÁRIAS COMPLEMENTARES.
A impugnante alega que deve ser imputado à autoridade fazendária a estrita observância
dos preceitos normativos veiculados pela RFB, sendo que a autoridade fazendária deve
cumprir TODOS os preceitos naqueles previstos, mesmo que tenham cunho de mero
controle ou regulamentação de ato interno, ou se estará infringindo as normas que regulam
o processo administrativo fiscal.
III.II.
DA
NULIDADE
DE
TODO
O
PROCEDIMENTO
FISCAL
POR
INOBSERVÂNCIA AO ART. 5, § 2°, DA PORTARIA RFB N.° 1.687/2014.
A impugnante alega que a autoridade fiscal não pode extrapolar o que lhe foi determinado
em TDPF, devendo obedecer estritamente às normas e aos procedimentos previstos na
Portaria RFB n.° 1.687/2014.
Afirma que, inicialmente, havia previsão para a fiscalização exclusivamente de
contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos, relativas aos anos-
calendário de 2013 a 2015. Posteriormente, em 25/07/2017, houve a alteração no TDPF,
sendo acrescentados na fiscalização o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do mesmo período.
Sustenta que, em observância ao art. 5o, § 2°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014, deveria a
autoridade fiscal na primeira notificação realizada à impugnante ter informado
expressamente a alteração realizada no TDPF e a ampliação da fiscalização, sob pena de
nulidade. Alega que a inobservância ao disposto na Portaria RFB no 1.687/2014 caracteriza
violação ao devido processo legal administrativo e o preterimento do direito de defesa da
impugnante por vício formal, devendo ser declarado nulo todo o procedimento fiscal e, por
consequência, o auto de infração decorrente. Subsidiariamente, requer que sejam declarados
nulos os lançamentos referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os quais foram incluídos
na fiscalização sem ciência expressa da impugnante.
IV. DO MÉRITO.
IV.I. DA INEXISTÊNCIA DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO DA
EMPRESA IMPUGNANTE.
Afirma que a autoridade fiscal concluiu equivocadamente que a impugnante é composta por
interposta pessoa e que terceiros estranhos ao seu contrato social seriam quem a
administraria de fato. Sustenta que não há prova subsistente e concreta de que a impugnante
não é efetivamente administrada e gerida por seus próprios sócios formais, sendo incabível
e ilegal a manutenção de sua exclusão do Simples Nacional por supostamente ter sido
constituída por interposta pessoa. Afirma que em nenhum momento os proprietários da
impugnante agiram como se estivessem em nome de terceiros. Sempre realizaram
diretamente a gestão empresarial da sociedade, fato que não é desconstituído por qualquer
alegação suscitada na Representação Fiscal.
O impugnante traz o conceito de “interposta pessoa”, menciona entendimentos de
tributaristas e decisão proferida pela 4a Turma da DRJ-Rio de Janeiro acerca do assunto.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
8
Entende demonstrar com as razões que seguem não haver nos autos nenhuma prova de que
a impugnante sofre, ou sofreu, qualquer administração de terceiros que não sejam os sócios
que compuseram seu contrato social:
IV.I.a) DO PROCEDIMENTO FISCAL E DAS PREMISSAS DE SUA CONCLUSÃO.
Afirma a impugnante que, por mais que o AFRFB tenha agido com o cuidado de trazer a
maior quantidade de informações possíveis do que chama de "indícios de irregularidades",
é fato incontroverso de que não comprova efetivamente que a impugnante é gerida e
administrada por terceiros (interessado) através de interpostas pessoas (sócios formais).
IV.I.b) DO QUADRO SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS FISCALIZADAS E DA
RELAÇÃO
DE
PARENTESCO
ENTRE
SEUS
SÓCIOS.
DA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
A impugnante sustenta que a simples existência de grau de parentesco entre os sócios das
empresas por si só não induz à conclusão de que as mesmas foram constituídas por
interpostas pessoas.
Sustenta, também, que tanto o fato de algum sócio da impugnante ser ex-empregado de
alguma das outras empresas fiscalizadas, quanto o fato deste ter figurado por um período
como empregado de uma das empresas e sócio da impugnante concomitantemente, não
caracteriza de forma alguma sua constituição por interpostas pessoas. Argui que durante o
procedimento fiscal foi verificada a individualidade e distinção entre a impugnante e as
demais empresas fiscalizadas. Diz que da análise da Representação Fiscal é possível extrair
que as empresas fiscalizadas possuem cada qual alvará de funcionamento próprio, inscrição
perante a Receita Estadual do Paraná (CAD/ICMS), sede própria, razão social, quadro de
funcionários distintos e carteira de clientes própria, razão pela qual não se confundem.
Alega restar comprovado através dos documentos anexos (Anexo 01) que o exercício de
sua atividade é realizado e gerido exclusivamente por seus respectivos representantes
legais, conforme previsto no contrato social, não havendo qualquer confusão gerencial,
laboral ou patrimonial com as outras empresas citadas.
Afirma que não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação da fiscalização
de que terceiros estranhos ao contrato social da impugnante tenham efetivamente tomado
qualquer decisão de comando, contratado funcionários, assinado cheques, realizado
pagamentos, recebido valores ou assumido compromissos e obrigações em nome da
empresa.
IV.I.c) DA SITUAÇÃO DO SR. IVAN CARLOS DA SILVA (CONTADOR).
Alega não existir qualquer impedimento ou irregularidade no fato de as empresas
fiscalizadas possuírem o mesmo contador. Argui que o Sr. Ivan Carlos Silva é profissional
liberal, prestador de serviços contábeis, sendo responsável também por diversas outras
empresas.
IV.I.d) DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SR. VALDIR COSTA QUE NÃO
COMPROVA EFETIVAMENTE A GESTÃO DA IMPUGNANTE POR TERCEIROS.
A autoridade fiscal constatou a existência de procurações outorgadas pela impugnante e
demais empresas fiscalizadas transferindo sua gerência financeira a terceiros estranhos a
seu contrato social. A impugnante afirma não existir comprovação de que o terceiro para
quem foram outorgados poderes para movimentar determinadas contas bancárias da
impugnante e das empresas fiscalizadas efetivamente tenha realizado qualquer
movimentação ou controle sobre tais contas-correntes. Afirma que o Sr. Valdir Costa nunca
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
9
realizou qualquer ato de gestão financeira, operacional ou administrativa na empresa, como
comprovam os documentos anexos à defesa.
IV.I.e) DA RELAÇÃO ENTRE MASSA SALARIAL DE SEGURADOS X RECEITA
BRUTA. DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A GESTÃO DA IMPUGNANTE.
DA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA.
A impugnante alega o fato de a empresa Absoluta Prestadora ter menos empregados
registrados e ter declarado uma receita bruta maior que a impugnante não prova que sua
constituição se deu por interpostas pessoas, muito menos que sua gestão financeira,
operacional ou administrativa se realiza por terceiros estranhos ao seu contrato social,
porquanto imprestável para sustentar a exclusão da impugnante do SIMPLES Nacional com
fulcro no art. 29, IV, da LC 126/03.
IV.I.f) DA FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DESPESAS. DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS.
O fato de as empresas não contabilizarem despesas de aluguel, água e luz, mesmo todas
estando em funcionamento, não serve para comprovar sua gestão financeira, operacional ou
administrativa por terceiros estranhos ao contrato social. Embora a autoridade fazendária
aponte a ausência de escrituração de algumas despesas pela impugnante, em nenhum
momento comprova de forma irrefutável que tais despesas foram arcadas por terceiros, ou
seja, por aqueles que considerou erroneamente como sócios de fato da impugnante.
V. DO ENTENDIMENTO DO CARF SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS POR
INTERPOSTAS PESSOAS. DA SUA INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO. DA
NULIDADE POR ERRO NA TIPIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL DA
INFRAÇÃO.
A impugnante reproduz excertos de decisões do CARF acerca da constituição de empresas
por interpostas pessoas. Destaca que a autoridade fiscal não comprovou que a impugnante é
constituída por interpostas pessoas, ou seja, não há comprovação nos autos de que a
impugnante tenha sido gerida, financeira, operacional e administrativamente por terceiros
estranhos ao seu contrato social.
Sustenta que, no caso, a própria autoridade fiscal reconhece a individualidade da
impugnante e das demais empresas fiscalizadas, pois apesar de arguir que estas estariam
instaladas no mesmo endereço, na verdade demonstra que de fato não estão. E, ainda,
sequer argumenta se prestam serviços para os mesmos clientes ou para a Absoluta
Prestadora.
Afirma que o ADE no 46/2017, que excluiu a impugnante do Simples Nacional com
fundamento no art. 29, IV, da LC no 123/06, é nulo por encontrar-se desconexo da realidade
fática. Afirma ter demonstrado, na presente defesa, que sua gestão é realizada tão somente
por seus sócios formais.
VI. CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS PARA EXCLUSÃO
DA EMPRESA RECORRENTE.
Por todas as razões expostas, fica claro que não se verificam no presente caso a hipótese de
constituição da empresa impugnante por interpostas pessoas para fins de fundamentar sua
exclusão do regime de tributação simplificado.
Deste modo, o Ato Declaratório Executivo n.° 46/2017, que exclui a impugnante do
SIMPLES Nacional, é ilegal e improcedente, devendo ser declarado nulo por se
fundamentar em preceito legal inaplicável ao presente caso.
VII. DOS PEDIDOS.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
10
O impugnante requer, preliminarmente:
a) DECLARAR NULO o Ato Declaratório Executivo n° 46, de 18/10/2017, por ausência
de intimação da impugnante do início do procedimento fiscal, bem como pela ausência de
ciência do número do MPF e seu respectivo código de acesso, conforme determina o art. 4o,
§ 4°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014, consoante razões aduzidas no tópico III.II.;
Vencida a preliminar ora suscitada, requer, NO MÉRITO, que o Ato Declaratório
Executivo n°46, de 18/10/2017, seja julgado:
b) TOTALMENTE IMPROCEDENTE, pois não se aplica ao caso concreto o art. 29, IV, da
Lei Complementar n.° 123/06, tendo em vista que a Recorrente não foi constituída e/ou
administrada por interpostas pessoas.
Requer, ainda, a autorização expressa quanto a posterior juntada de documentos,
independente do andamento em que se encontre o presente Processo Administrativo Fiscal.
O despacho de fl. 513 relata a apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade
em face da exclusão do Simples Nacional e também das impugnações apresentadas contra
os lançamentos formalizados nos respectivos processos.
A documentação de fls. 515/541 trata de saneamento da representação pertinente aos
processos apensados que especifica.
A Primeira Instância (Acórdão da 2a Turma da DRJ/, n. 02-89.462, e-fls. 543/561)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, confirmado o Ato Declaratório Executivo
no 46/2017 (e-fl. 410/451), que declarou a exclusão da Impugnante do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2013. A Decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2013
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está
comprovado que a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais
pertinentes à instauração e execução do procedimento fiscal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional deverá
ser levada a efeito quando ficar comprovado que a sua constituição ocorreu
por interpostas pessoas.

Cientificada em 11/02/2018 (e-fl. 563) da decisão de Primeira Instância a interessada
Absoluta Distribuidora de Cartões LTDA - EPP interpôs Recurso Voluntário (12/03/2019, e-fls.
565), repetindo as mesmas questões da manifestação de Inconformidade. Reclama:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
11
- verifica-se que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) foi
expedido por autoridade incompetente, eivando todo o procedimento fiscal de nulidade insanável
por se respaldar em TDPF inválido.
- não pode a autoridade fiscal extrapolar o que lhe restar determinado em TDPF,
devendo obedecer estritamente às normas e aos procedimentos previstos Portaria RFB n.o
1.687/2014.
- em observância ao art. 5, §2o, da Portaria RFB n.o 1.687/2014, deveria o AFRFB na
primeira notificação realizada a Recorrente ter informado expressamente a alteração realizada do
TDPF e a ampliação da fiscalização, sob pena de nulidade.
- que o Fisco e a DRJ deveriam comprovar que a empresa é gerida por interposta
pessoa, o que não teria sido feito em nenhum momento, não possuindo a Recorrente condições de
fazer prova de fato negativo, pois não há como a Recorrente provar algo que não ocorreu.
- O fato de ter-se constatado a existência de procuração antiga outorgada para o sócio
da autuada não pode por si só servir de amparo à arguição de constituição por interposta pessoa,
mormente quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados.
- a simples existência de grau de parentesco civil entre os sócios da Recorrente e as
demais empresas referidas, não é suficiente para fundamentar a exclusão do SIMPLES Nacional da
Recorrente por supostamente ter sido constituída por interposta pessoa.
- o AFRFB não juntou qualquer comprovação de que as empresas fiscalizadas
estejam estabelecidas nos mesmos endereços.
- não há nos autos nenhuma demonstração ou indícios de que o Sr. Valdir Costa,
outorgado nas procurações apontadas pelo AFRFB, tenha se aproveitado de qualquer recurso que
seria da Recorrente.
- como já comprovado pela Recorrente através dos documentos anexos a esta defesa,
toda a gestão da empresa sempre foi realizada pelos sócios que constavam em seu contrato social.
- o fato de se constatar a existência de maior quantidade de funcionários registrados
na Recorrente, que aufere receita bruta menor de que outra empresa com menor quantidade de
funcionários, não permite concluir sua constituição por interposta pessoa.
- NÃO há nos autos qualquer comprovação de que efetivamente há formação de
grupo econômico entre as mencionadas empresas para que a Recorrente fosse penalizada com a
exclusão do Simples Nacional, com efeitos desde a data de adesão ao regime.
- para empresas que compõe um efetivo grupo econômico, merece destaque o
entendimento proferido pelo STJ no sentido de que apenas há solidariedade quanto ao cumprimento
de obrigações tributárias quando houver coparticipação na prática do fato jurídico tributário, ou
seja, na compreensão do STJ, se não há nos autos prova da prática do fato jurídico tributário pelo
suposto grupo, não há ilicitude na formação de grupo econômico, ou mesmo corresponsabilidade
entre referidas empresas.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
12
- o § 4o, inc. V, do art. 3a da Lei Complementar 123/2006 não veda a participação do
titular da empresa no Simples Nacional em outra sociedade, mas sim, que o mesmo exerça a
administração de outra empresa cuja receita bruta ultrapasse o limite de faturamento estabelecido
para o regime do Simples Nacional.

É o relatório

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de inconformidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 566/590) contra Acórdão da 2a Turma da
DRJ/BHE (n. 02-89.462, e-fls. 543/561) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade contra Ato Declaratório Executivo no 46/2017 (e-fl. 410/451), que declarou a
exclusão da empresa Absoluta Distribuidora de Cartões Telefônicos Ltda. - EPP do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013, por ter incorrido na hipótese de exclusão de ofício
prevista no art. 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006. Assim dispôs o ADE (e-fls. 451/452):

PRELIMINAR
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
13
Quanto à preliminar de nulidade da autuação, por suposta irregularidade na emissão
do TDPF, importante trazer em destaque o disposto na Súmula n. 171 da jurisprudência desta
CARF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
De qualquer forma, a DRJ afastou qualquer irregularidade no procedimento, razão
pela qual reproduzo suas razões como fundamento de decidir:
I - Questões preliminares.
Devidamente cientificada da exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional formalizada por meio do ADE DRF/MGA no 46, de 18 de outubro de
2017, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade no prazo legal previsto
no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
Registre-se que as questões pertinentes aos lançamentos dos tributos devidos em razão da
exclusão da contribuinte do Simples Nacional e relativas à responsabilização solidária serão
analisadas por esta mesma turma da DRJ/BHE nos processos no 10950.724149/2017-59 e
10950.724150/2017-83, juntados por apensação a este processo, sendo que os resultados
dos julgamentos serão proferidos em acórdãos específicos.
A manifestante entende que o ADE no 46/2017 deve ser declarado nulo, por ausência de
intimação da contribuinte do início do procedimento fiscal, bem como pela ausência de
ciência do número do MPF e seu respectivo código de acesso, conforme determina o art. 4o,
§ 4°, da Portaria RFB n.° 1.687/2014.
De acordo com as disposições da Portaria RFB no 1.687/2014, vigente à época dos fatos, o
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF é emitido exclusivamente na forma
eletrônica. A ciência do TDPF e de suas alterações ocorre mediante o acesso do
contribuinte ao sítio da Receita Federal do Brasil na internet, conforme dispõe a Portaria
RFB no 1.687/2014:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001.
[...]
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos
constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet,
no endereço, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá
certificar-se da autenticidade do procedimento.
[...]
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
14
Art. 14. Os TDPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para
consulta na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o
do art. 4o, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
(grifos acrescentados)
Nesse sentido, observa-se que a contribuinte foi cientificada do início do procedimento
fiscal por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, recebido em
24/02/2017, conforme demonstra o documento juntado às fls. 2 a 5 dos autos. No TIPF é
possível identificar que foi fornecido ao contribuinte o número do procedimento fiscal e o
código de acesso. Assim, bastaria a consulta à página da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para que tivesse todas as informações acerca das alterações procedidas no
procedimento fiscal, conforme disposições do art. 14 da Portaria no 1.687/2014. Por
oportuno, registre-se que esta informação consta do TIPF:

Quanto à ampliação do TDPF, verifica-se que houve alteração registrada em 25/07/2017
para incluir na fiscalização a auditoria do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, sendo a contribuinte
informada da ampliação em 31/07/2017, por via postal, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 2 (fls. 401/402), em observância ao disposto no § 2o do art. 5o da Portaria no
1.687/2014, conforme seguinte excerto:

Deve, portanto, ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela manifestante.
A manifestante protestou ainda pela juntada posterior de documentos. O momento oportuno
para a juntada dos documentos em que se fundamentam as alegações da defesa é quando da
apresentação da impugnação (art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972). Os §§ 4o e 5o do
art.16 do citado decreto, instituídos pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de
1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental após a apresentação da
impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da
ocorrência de uma dessas condições, não há que se falar em juntada posterior de
documentos.

MÉRITO

Assim dispõe o dispositivo legal (art. 29, IV da LC 123/2006):

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
15
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Os fatos que embasam a conclusão da Autoridade Fiscal, de que a constituição da
Recorrente “Absoluta Distribuidora de Cartões Ltda – EPP” ocorreu “por interpostas pessoas”,
estão elencados na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (e-fl. 410/450). O
Fisco vai além e descreve qual seria a intenção da formatação do grupo formado pela Recorrente
(Absoluta Distribuidora) e pelas empresas Absoluta Prestadora de Serviços, Futuro Prestadora de
Serviços e Master Prestadora de Serviços: “sonegar tributos”, principalmente Contribuições
Previdenciárias. Entende que “o Grupo Econômico irregular ABSOLUTA não deixa de ser uma
única empresa, com apenas a aparência de sociedade constituída de várias empresas.” E que o
grupo é “irregular, por utilizarem-se de artifícios para omitir, mascarar e dificultar a identificação
dos verdadeiros sócios e controladores, com o objetivo de se eximir ilegalmente do pagamento de
tributos.”. Conclui que
(...)
É sem sombra de dúvida, diretamente interessado nos resultados auferidos nas operações
executadas pelas três empresas e que foram sonegados à Receita Federal.
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas, evidencia o
intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à caracterização
da responsabilidade pessoal e solidária prevista nos arts. 124, I e 135 inc. II do CTN.
Especificamente para se entender sobre a constituição da Recorrente (Absoluta
Distribuidora) por interposição de pessoas, extrai-se da Representação:
4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS
A seguir estão relatados fatos em que ficam evidenciadas e comprovadas a constituição do
Grupo Econômico ABSOLUTA, irregular e aparente, criado com o simples fim de burlar
direitos e sonegar tributos com a constituição das empresas do SIMPLES NACIONAL
(FUTURO, MASTER e ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) por interpostas pessoas.
Provamos ao fim desse Relatório que o Grupo Econômico irregular ABSOLUTA não deixa
de ser uma única empresa, com apenas a aparência de sociedade constituída de várias
empresas.

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
16

(...)
Como se depreende, todos as empresas do SIMPLES NACIONAL possuem em seu quadro
societário parentes do real proprietário de todas as empresas, o Sr. VALDIR COSTA
(contratos às fls. 184/239) . Interessante notar que o administrador da MASTER, o Sr.
LUIZ CARLOS MARSOLA foi até 11/2013 gerente administrativo da ABSOLUTA
PRESTADORA e a partir de 12/2013 gerente administrativo da ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA. Ou seja, empregado da ABSOLUTA DISTRIBUIDORA e
administrador da MASTER. O outro administrador da MASTER, Sr. SIVALDO
APARECIDO DE OLIVEIRA consta como gerente administrativo da ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA. Ou seja, ao mesmo tempo em que é administrador de uma empresa é
empregado em outra. A Sra. NADIA APARECIDA COSTA, irmã de VALDIR COSTA
foi empregada da ABSOLUTA PRESTADORA no mesmo período em que foi sócia da
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA. O fato de as empresas do SIMPLES (FUTURO,
MASTER e ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) terem como sócios ou titulares filha, mãe,
irmã e esposa do Sr. VALDIR COSTA por si só não bastaria como prova de que terem em
seus termos de constituição interpostas pessoas. No entanto, no decorrer deste Relatório
comprovamos que o Sr. VALDIR COSTA é o verdadeiro proprietário e administrador de
todas as empresas, inclusive havendo procurações em que os sócios e titulares de direito
das três empresas (FUTURO, MASTER ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) outorgam-lhe
amplos e ilimitados poderes para administrar as referidas empresas.
4.2. LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
A matriz da empresa-mãe (ABSOLUTA PRESTADORA) é em Maringá, possuindo duas
filiais em Curitiba e Ponta Grossa, mas sintomaticamente as empresas do SIMPLES
(ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, FUTURO e MASTER) funcionam no mesmo endereço
da ABSOLUTA PRESTADORA, tanto em Maringá, quanto nas filiais de Curitiba e Ponta
Grossa
(...)

(...)
4.4 FOLHA DE PAGAMENTO DA ABSOLUTA PRESTADORA
É de estarrecer imaginar que uma empresa com um faturamento de MEIO BILHÃO não
possua um único empregado! Para entender essa situação surreal esclarecemos, de início,
que a ABSOLUTA PRESTADORA possui matriz em Maringá e filiais em Curitiba e Ponta
Grossa (tanto matriz quanto filiais funcionando no mesmo endereço da ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA, MASTER e FUTURO). A matriz de Maringá possuía em 2013 uma
folha mensal média de 7 (sete) empregados para um faturamento mensal de quase
30.000.000,00. Em 11/2013 esses 7 (sete) empregados, abaixo relacionados, foram todos
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
17
demitidos e a empresa de 12/2013 em diante passou a funcionar milagrosamente sem um
único empregado:
(...)
Interessante notar que os empregados foram todos admitidos nas outras empresas do
“Grupo”, conforme abaixo:

(...)
4.11 PROCURAÇÕES
Em pesquisa no 3o Tabelionato de Notas de Maringá localizamos PROCURAÇÕES
outorgadas pelas das empresas do Grupo (FUTURO, MASTER e ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA) ao verdadeiro proprietário das mesmas, Sr. VALDIR COSTA dando-
lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios e
interesses do outorgante, conforme transcrito abaixo (Procurações às fls. 235/243):
(...)

4.14 LIVRO CAIXA DA ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE 2013 A 2015 (fls. 277/323)
No Livro de 2013 há praticamente despesas de salário, Sodexo, FGTS, INSS, a Liberty
Seguros, Cidade Verde Transporte, TCCC, Viação Garcia, Tim.
No Livro de 2014 há praticamente despesas de salário, Sodexo, FGTS, INSS, TCCC,
Liberty seguros, Cidade Verde, Tim, Viação Garcia, Unimed.
No Livro de 2015 há praticamente despesas de salário, Sodexo, FGTS, INSS, TCCC,
Liberty seguros, Cidade Verde, Tim, Viação Garcia, Unimed.
4.15 LIVRO RAZÃO E DIÁRIO DA ABSOLUTA DISTRIBUIDORA de 2013 a 2015
Não há despesas de luz, água, aluguel, telefone fixo, e despesas de expediente.
Há somente despesas que envolvem a folha de pagamento, comprovando, uma vez mais,
que a ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, empresa do SIMPLES, foi criado com o único
objetivo de albergar a massa salarial que presta serviço para a empresa mãe do Grupo a
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
18
ABSOLUTA, visto que as empresas do SIMPLES estão isentas da contribuição
previdenciária.
A Demonstração do Resultado dos exercícios de 2013 a 2015 (fls. 244/249) traz as
despesas Operacionais. Vê-se que se trata praticante apenas de despesas com a massa
salarial.
(...)
4.18 DESPESA OPERACIONAL DA ABSOLUTA PRESTADORA DE 2014
Às fls. 250/276 anexamos a Demonstração do Resultado do exercício de 2014 para
comparar as despesas operacionais da empresa-mãe do Grupo (ABSOLUTA
PRESTADORA) com as empresas componentes do Grupo (FUTURO, ABSOLUTA
DISTRIBUIDORA, MASTER). Ressalte-se que as 3 últimas apresentam somente despesas
operacionais relacionadas à folha de pagamento, ao passo que a ABSOLUTA sem folha de
pagamento, ou seja, sem nenhum empregado apresenta despesas operacionais de R$
7.002.371,49, inclusive de verbas dispendidas para empregados, como UNIFORME,
HOSPEDAGEM, VIAGENS, ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL, MEDICAMENTOS,
CURSOS E TREINAMENTOS, VALE TRANSPORTE, ETC. Ou seja, deve ser a única
empresa no mundo que oferece uniforme e vale transporte para funcionários fantasmas! Só
de combustível foram gastos R$ 257.494,43, sem um único motorista para consumir tanto
combustível. Essa situação repete-se no ano de 2015, conforme DRE em anexo (fls.
250/276)
(...)
A explicação óbvia é que a empresa utiliza como seus os empregados que estão registrados
nas empresas do Simples. A matriz em Maringá utiliza os empregados registrados
indevidamente na ABSOLUTA DISTRIBUIDORA; a filial de Ponta Grossa utiliza os
empregados da MASTER e a filial de Curitiba utiliza os empregados da FUTURO. O
Grupo utilizou a estratégia de abrir uma empresa do Simples no mesmo endereço onde
funciona uma filial da ABSOLUTA PRESTADORA, conforme abaixo:
(...)
5 - CONCLUSÃO
Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação fraudulenta a
constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da sua composição, com a
utilização de interpostas pessoas, os chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que
as partes que figuram no contrato social e declaração de firma individual não são as pessoas
que devem aproveitar os resultados do empreendimento, mas sim outra pessoa, um titular
“fingido/oculto”.
Pelo exposto, e ante a farta documentação anexada à presente Representação Fiscal, resta
comprovado que a titular Adrielle Lima Costa (FUTURO), Helena Aparecida de Almeida
Costa (MASTER) e os sócios Nadia Aparecida Costa, Helena Aparecida de Almeida
Costa e Rosimar Lima Costa (ABSOLUTA DISTRIBUIDORA) são interpostas
pessoas (laranjas), e quem as controla e administra de fato é o Sr. VALDIR COSTA,
CPF 667.258.879-53.

Ou seja, primeiro constituiu-se uma empresa (Absoluta Prestadora), para depois, e
em nome de dois ex-funcionários, além de parentes do proprietário da primeira, constituiu-se uma
segunda empresa (Absoluta Distribuidora) para a qual migrou os funcionários da primeira, ficando
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
19
esta sem funcionários, mas com despesas atinentes a tais. Seguiu-se a opção pelo lucro real para a
primeira e pelo Simples Nacional para a segunda. Ora, com esteio no artigo 29 do Decreto no
70.235/72, esta autoridade julgadora, na apreciação das provas e razões ofertadas, formou sua
convicção (desde que motivada) sobre o litígio: houve a interposição de pessoas alegada pelo Fisco
e combatida pelos Recorrentes. E diante das provas ofertadas pelo Fisco, entendo que os sócios da
Recorrente (Absoluta Distribuidora), Nádia Aparecida Costa, Helena Aparecida de Almeida Costa e
Rosimar Lima Costa, respectivamente irmã, mãe e esposa do Sr. Valdir Costa, são interpostas
pessoas, para camuflar o real proprietário da Recorrente, o Sr. Valdir Costa. Além disso, as três
emitiram procurações com os mais amplos poderes de administração, representação e disposição
para o Sr. Valdir Costa (sócio administrador da Absoluta Prestadora). Esta constatação, adicionada
com os demais fatos listados acima, como a coincidência de endereço entre a Recorrente (Absoluta
Distribuidora) e as filiais da Absoluta Prestadora e a falta de despesas operacionais na Recorrente
(com exceção de despesas referentes a pagamento de funcionários), já são suficientes para me
convencer que o Sr. Valdir Costa é o sócio administrador de fato da Recorrente, que foi usada como
pessoa jurídica destino para a alocação dos funcionários do empreendimento (Grupo Absoluta).
Esta destinação justifica-se, na trama sonegatória, pela isenção que empresas optantes do Simples
Nacional detém das Contribuições Previdenciárias patronal, incidentes sobre a folha salarial, e pela
diminuição no pagamento dos demais tributos que a opção pelo Simples Nacional permite às
optantes. Aquelas senhoras foram usadas como “laranjas”, justificando-se a exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, com base no art. 29, IV, da LC 123/2006 e a responsabilidade daqueles que
tem interesse comum no estratagema: Sr. Valdir Costa e a empresa-mãe Absoluta Prestadora de
Serviços, que já existia e era optante pelo lucro real. Conforme evidenciado na Representação, ficou
com esta última as demais despesas das optantes, excetuadas as despesas salarias.
Alega, ainda, a Recorrente que não há coincidência de endereço entre a Recorrente
(Absoluta Distribuidora) e a empresa mãe (Absoluta Prestadora). Mas, a afirmação trazida pelo
TVF é de que há coincidência de endereço entre a Recorrente (Absoluta Distribuidora) e uma filial
da Absoluta Prestadora:
4.2. LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
A matriz da empresa-mãe (ABSOLUTA PRESTADORA) é em Maringá, possuindo duas
filiais em Curitiba e Ponta Grossa, mas sintomaticamente as empresas do SIMPLES
(ABSOLUTA DISTRIBUIDORA, FUTURO e MASTER) funcionam no mesmo endereço
da ABSOLUTA PRESTADORA, tanto em Maringá, quanto nas filiais de Curitiba e Ponta
Grossa
(...)

Alega ainda que o Fisco e a DRJ deveriam comprovar que a empresa é gerida por
interposta pessoa, ou que o fato de se ter constatado a existência de procuração antiga outorgada
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
20
para o sócio da autuada não pode por si só servir de amparo à arguição de constituição por
interposta pessoa, mormente quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados.
Mostra-se importante elemento de prova da interposição de pessoas na formação da
Recorrente a constatação, constante do TVF, de que a Sra Nádia era ex-funcionária da empresa mãe
(Absoluta prestadora), da qual é sócio administrador o seu irmão (Valdir Costa). Não me parece que
o Sr. Valdir Costa seja o “laranja”, dentro desta configuração, mas sim o chefe. Além disso, é de se
esperar que o real gestor de todo o empreendimento seja aquele que detêm poderes ilimitados
(advindos do contrato social da Absoluta Prestadora e das procurações das demais empresa ligadas,
como a Absoluta Distribuidora – Recorrente), mesmo que não se tenha documentados cada ato de
gestão, como quer a Recorrente. Quanto aos alegados atos de gestão das apontadas “laranjas”, não
foi anexado aos autos qualquer um pela Recorrente.
De fato, comprovou-se que há a formação de grupo econômico irregular, pois este foi
formatado como um conjunto de empresas, mas que se trata de uma só, ou um só empreendimento.
O intuito foi a sonegação tributária através da opção pelo Simples Nacional nas empresas que
deteriam a massa salarial e opção pelo lucro real da empresa que fica com as demais despesas.
Desta forma, a constatação da existência de maior quantidade de funcionários registrados na
Recorrente não serve só para se comprovar a interposição, mas para se confirmar o objetivo do
planejamento irregular perpetrado. Dados como a constatação de procuração (mesmo que de 2016),
contador em comum, compartilhamento de e-mail e marcas, apesar de isoladamente não
comprovarem conluio, ajudam a deixar claro que há um planejamento irregular em curso.
Alega ainda a recorrente que “o § 4o, inc. V, do art. 3a da Lei Complementar
123/2006 não veda a participação do titular da empresa no Simples Nacional em outra sociedade,
mas sim, que o mesmo exerça a administração de outra empresa cuja receita bruta ultrapasse o
limite de faturamento estabelecido para o regime do Simples Nacional.”. Versa o dispositivo citado:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 3o ...
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - ...
II - ...
III - ...
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
O faturamento da empresa mãe, superior ao limite para opção pelo Simples Nacional,
está evidenciado no TVF: “Verificamos que embora a ABSOLUTA PRESTADORA apresente
faturamento de quase meio bilhão de reais nos anos de 2013 a 2015 (Demonstrativo do Resultado
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.982 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724121/2017-11
21
do Exercício de 2013 a 2015 de todas as empresas, fls. 250/276), ela praticamente não possui massa
salarial.”. Como ficou comprovado que o sócio administrador de fato das empresas optantes pelo
Simples Nacional, como a Recorrente, era o Sr. Valdir Costa, estas não poderiam “se beneficiar do
tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar”, também conforme os
dispositivos citados. Isto porque não há dúvida que o Sr. Valdir Costa é sócio administrador da
empresa mãe Absoluta Prestadora.
Por fim, são improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo,
pois tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados, entretanto, para os casos citados, sem uma lei que lhes atribuísse
eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 622
DF CARF MF
Original